Tribunal: TJMT
Processo: 1012033-85.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012033-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VALMIR FERREIRA - CPF: 203.697.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - GUIRATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– SAÚDE PÚBLICA – MEDICAMENTO
–
NINTEDANIBE 150MG

–
DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
)
–
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE TEMA 793 DO STF
–
ALTA COMPL
EXIDADE
–
PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ

–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1-
A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2- Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

3-

Preenchidos, portanto, os requisitos autorizadores do Tema 106, não há de se falar na impossibilidade de fornecimento do medicamento pelo ente público.

4-
Recurso conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga – MT,
que,
nos autos ação civil pública nº. 1000321-87.2024.8.11.0036, proposta pelo Ministério Público Estadual nos interesses de Valmir Ferreira, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Guiratinga,
deferiu a tutela de urgência pretendida,
nos seguintes termos:

“Isto posto, DEFIRO EM PARTE a liminar exposta na petição inicial, para isso:

1. DETERMINO ao requerido ESTADO DO MATO GROSSO que ENTREGUE ao requerente, com a URGÊNCIA que o caso requer, o medicamento OFEV 150mg, observando o princípio ativo (ESILATO DE NINTEDANIBE) e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica. O cumprimento da medida liminar será direcionado primariamente ao ESTADO DE MATO GROSSO dada a complexidade do caso, aliado ao alto custo da demanda, bem como a urgência do caso, conforme o entendimento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. (...)”.

Em suas razões, o Agravante pretende reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a determinação que lhe foi imposta, por entender a incompetência do juízo prolator, vez que o medicamento foi rejeitado pela CONITEC, sendo competência
da

União processar e julgar o feito.

Aduz que não foi observado, pelo Juízo
a quo
, o disposto no tema n° 106 do STJ, por não ter demonstrado a incapacidade financeira sua e de sua família.

Nesse contexto, pugnou
, em sede de mérito recursal,
pel
o: a) reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo; b)
afastamento da imposição de fornecimento do medicamento. Subsidiariamente, pleiteou: a) direcionamento da responsabilidade à União; b) limitação
do preço ao teto
da
tabela CMED.

Indeferido o efeito suspensivo ao recurso (Id.
213274175
).

O Agravado apresentou contrarrazões em Id.
215490150
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo desprovimento do recurso de a
gravo de instrumento

(
I
d.
221473676
).

No id. 213126154, foi certificada a dispensa do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1.007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga – MT, que, nos autos ação civil pública nº. 1000321-87.2024.8.11.0036, proposta

pelo Ministério Público Estadual, nos interesses de Valmir Ferreira, deferiu a tutela de urgência pretendida,
para determinar o fornecimento do

medicamento

Ofev
(
Nintedanibe
)150mg
.

Extrai-se dos autos de base que foi imposta aos entes federados, em sede de antecipação da tutela pleiteada, a obrigação de fornecer a parte Agravada a medicação
Nintedanibe
150mg, contra a qual o Agravante se insurge, pretendendo a sua exclusão, por entender que a responsabilidade no cumprimento da obrigação é da União, conforme regras de repartição de competência.

No entanto,
o presente fundamento
não
dev
e prosperar.

Isso porque, é
de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
a
rts
.
23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7°, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o
Estado, a
União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de cirurgia, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Nada obstante, em relação ao medicamento questionado (
Nintedanibe
), insta ratificar o
prel
iminarmente exposto quando do indeferimento da tutela recursal.

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Incidente de Assunção de Competência nº 14, definiu a seguinte tese:

“a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). [
g.n
].

Desse modo, entendo que a decisão recorrida se revela em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A propósito
:

DIREITO À SAÚDE.
P
edido de fornecimento do medicamento
Nintedanibe
150mg pelo Estado. Procedência. Preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional pleiteado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela disponibilização do medicamento.
Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS (TJ-SP - AC: 10501412320218260114 SP 1050141-23.2021.8.26.0114, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 27/09/2022, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Fornecimento do medicamento
Ofev
(
Nintedanibe
) 150mg, para combate de fibrose pulmonar idiopática que acomete o autor.
Decisão que deferiu o pedido, em tutela provisória de urgência, determinando houvesse o fornecimento do medicamento, solidariamente pelos réus, em dez dias, sob pena de multa diária de quinhentos reais. Reforma parcial.
Medicamento importado e de alto custo que deve ser fornecido pelo Estado.
Precedente da Câmara. Minoração da multa diária para duzentos reais, por excessiva. Dilatação do prazo para 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do Estado da decisão liminar em agravo, para o fornecimento da medicação, em regime de urgência. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido (TJ-SP - AI: 20789125020188260000 SP 2078912-50.2018.8.26.0000, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 20/08/2018, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2018).

Nota-se que a
decisão
d
irecionou

o fornecimento

da medicação, prioritariamente
,
a
o Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF, em respeito, inclusive, ao dever de observância dos precedentes, contido no art. 927 do CPC
.

Por fim, no julgamento do Tema 106 dos Recursos Especiais Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado em ato administrativo do SUS, fixando os requisitos cumulativos para tanto, a saber:
“(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento”
(
REsp.
1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
4.5.2018).

In
casu
, essas condições estão devidamente demonstradas mediante os documentos anexados.
Constata-se que

subsiste relatório médico fundamentado expedido por médica pneumologista (CRM MT 9906/ RQE Pneumologia 4.428)
, que dispõe em relação ao quadro do paciente –
diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática (CID J84)
:

“As medicações já disponíveis no Sistema Único de Saúde possuem efeito apenas
em controle de sintomas, não interferem na progressão da doença ou sobrevida livre de progressão
. As única
s
alternativas disponíveis para tratamento adequado da patologia
apresentado
pelo paciente são s medicações descritas (...) O Estudo INSUPULSIS-1 e INSUPULSIS-2 mo
strou eficácia e segurança do
Nintedanibe
no tratamento do FPI, resultou em redução significativa na taxa de declínio da capacidade vital forçada (CVF) e melhorou a sobrevida livre de progressão da doença em comparação com o placebo”

(Id. 152859191 - pág. 56-57,
proc.
nº 1000321-87.2024.8.11.0036).

Também consta registro do medicamento na ANVISA,
sob

nº
103670173, com indicação para tratamento da doença apresentada pelo paciente.

Por fim, restou demonstrado nos autos trata-se de pessoa idosa (74 anos de idade) representado pelo Ministério Público
através de
ação civil pública
que visa tutelar seu direito indisponível, personalíssimo e intransmissível à saúde.

O fato de ser assistido pelo Ministério Público,
por si só
,

atest
a
a

i
ncapacidade

financeira
para aquisição

d
o medicamento
– que, por sua vez, possui o valor unitário (caixa) aproximado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Preenchidos, portanto, os requisitos autorizadores do Tema 106, não há de se falar na impossibilidade de fornecimento do medicamento pelo ente p
úblico.

Por fim,
por mais que vencida a argumentação em relação às
recomendações da CONITEC,
porquanto o fornecimento do presente medicamento, registrado na ANVISA, está
respaldado
pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

ressalto
que
a
referida matéria não fo
i
objeto da decisão agravada e, portanto, n
ão importa análise por esta Câmara
.

Poderá o pedido de inclusão de terceiros na
demanda ser direcionado ao Juízo de primeiro grau, a quem
caberá
a análise
, sob pena
ocorrência
de supressão de instância.

De rigor ressaltar que o julgador não está obrigado a se manifestar especificamente sobre cada um dos dispositivos invocados pelas partes, necessitando, pois, apenas indicar aqueles no qual embasa seu juízo de valor.

Portanto, deve ser concedida a tutela de urgência quando estiverem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
,
exatamente como ocorre no caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

de agravo de instrumento
interposto e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

para manter inalterada a
decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024